Tribunal: TJDFT
Processo: 0709788-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709788-54.2025.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: MARCELO ALEXANDRE DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULOS. INÉRCIA DIANTE DA ORDEM JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO. MULTA. PERCENTUAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que condenou a agravante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) quantum debeatur, ante o descumprimento de ordem judicial no sentido de indicar a localização dos veículos penhorado nos autos de propriedade da executada/agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade da multa aplicada bem como do percentual atribuído com vistas a inibir a prática de atos de descumprimento de ordem judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a resistência injustificada à ordem judicial e a não indicação acerca da localização dos bens penhorados. 4. Não há nos autos qualquer prova de que os bens não estavam de posse da agravante, seja por ausência, nos autos, de documentação apta a comprovar as alegações, seja em razão da própria resposta de que não houve a transferência dos veículos quando da intervenção determinada pelo Distrito Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça o descumprimento de determinação judicial acerca da indicação ao juiz sobre a localização dos bens sujeitos à penhora. 2. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 77, §1o, art. 373, II, e art. 774, IV, V e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1248785, 0725209-94.2019.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, DJe de 26/05/2020. A parte recorrente assevera que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 774, incisos IV e V, e parágrafo único, do CPC, afirmando que apresentou manifestações tempestivas, colocou-se à disposição para a realização de diligências, inclusive com a nomeação de crédito à penhora, de modo que não há falar em ato atentatório à dignidade da justiça. Defende, portanto, que seja afastada a multa arbitrada. Subsidiariamente, alega que esta deve ser reduzida ao patamar mínimo previsto na norma ante a ausência de fundamentação para fixá-la. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID 77433278). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ ADILSON BARBOZA, OAB/DF 11.791 (ID 77581102). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao indicado malferimento ao artigo 774, incisos IV e V, e parágrafo único, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Está evidente nos autos que a empresa executada descumpriu, deliberadamente, à determinação judicial, não obstante várias advertências feitas pela d. Juíza a quo acerca da possibilidade de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, dada sua oposição de resistência injustificada quanto à indicação da localização dos veículos penhorados, prejudicando a marcha processual [...] Ademais, não há falar em redução do seu percentual, haja vista que 5% (cinco por cento) do quantum debeatur está muito aquém do máximo permitido (20%) para aplicação da multa em referência, nos termos do já citado parágrafo único do art. 774 do Código de Processo Civil (ID 71708249). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pleito. Por fim, defiro os pedidos de publicação, conforme requeridos nos IDs 77433278 e 77581102. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016